Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-46.2020.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de Alimentos. alimentanda. Menor impúbere. Alimentante. Genitor. Obrigação inerente à paternidade. Capacidade contributiva. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Parcial ocorrência. Trabalho sob vínculo empregatício e auferimento de benefício previdenciário. Verba alimentar. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidade, capacidade, proporcionalidade e razoabilidade. Minoração. Endividamento voluntário. Inaptidão de implicar em maior redução da capacidade contributiva. Preservação da conformação. Balanceamento adequado. Base de cálculo da prestação. Fixação sobre salário mínimo. Descabimento. Rendimentos brutos. Subsistência. Privilegiação. Apelo. Efeito devolutivo. Pedido. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em sede de recurso. Conhecimento. Impossibilidade. Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido em grau de apelo. Interesse recursal. Ausência. Não conhecimento. Documentos novos (CPC, art. 435). Juntada posterior à sentença. Enquadramento. Ocorrência. Consideração. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo genitor em face da sentença que, resolvendo a ação de alimentos manejada em seu desfavor por sua filha menor impúbere, devidamente representada pela genitora, julgara procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de pensão alimentícia em patamar que aduzira ser impassível de suportar ante a capacidade financeira que ostenta atualmente.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da adequação dos alimentos originariamente impostos ao alimentante, ou se comportariam redução e modulação da base de cálculo, segundo o apreendido do cotejo das variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar, mormente sob a ótica do que, presentemente, aufere mensalmente à guisa de remuneração e benefício previdenciário.
III. Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do instrumento recursal, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado genericamente no âmbito da peça recursal não merece sequer ser conhecido.
4. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do benefício.
5. Nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de elementos documentais somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que sua apresentação anterior não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, desde que devidamente justificado o motivo, resultando que, vertida a documentação apresentada após a prolação da sentença à demonstração de fatos supervenientes ou de fato público, sua consideração consubstancia imperativo legal e forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, mormente porque, afora não ter sobejado aperfeiçoada a preclusão, o havido ressoa impassível de se qualificar como inércia da parte ou de acarretar a indevida supressão de instância.
6. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades da beneficiária da verba, como forma a ser aferida a capacidade do obrigado, de conformidade com que é possível de fomentar à destinatária da prestação para o custeio de suas necessidades e para a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
7. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são presumidas e passíveis de ser estimadas de forma empírica, sobretudo porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo respeitante genitor.
8. Viabilizada a estimativa do que aufere mensalmente o alimentante como produto do vínculo empregatício formal que detém e do benefício previdenciário que lhe é destinado, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser fomentado conforme evidenciado pelos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba, ponderada a razoabilidade da prestação fixada.
9. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro adequado à capacidade financeira aferível do alimentante, revelando-se passível de ser por ele suportada, deve ser mantida intacta, porquanto revela-se apta a ensejar que concorra de forma efetiva para o custeio das necessidades da filha, notoriamente quando considerado que a prestação deve ser mensurada em compasso com as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante, além de dimensionada em compasso com a razoabilidade e a proporcionalidade.
10. Como cediço, nos casos em que o alimentante possui vínculo formal de trabalho e, ainda, percebe benefício previdenciário, revela-se mais adequado que a pensão alimentícia seja fixada em percentual incidente sobre seus rendimentos brutos, excluídos somente os descontos obrigatórios, ao invés de se adotar o salário mínimo como base de cálculo, porquanto tal critério assegura maior equidade e proporcionalidade no que tange ao dimensionamento dos alimentos, pois passível de acompanhar eventuais variações na remuneração do obrigado, garantindo-se que a prestação alimentar reflita sua real capacidade contributiva de forma mais justa e, ao mesmo tempo, satisfaça as necessidades da alimentanda a contento.
IV. Dispositivo
11. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Unânime.